Tribunal: TJES
Processo: 5011531-31.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011531-31.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO NEGRINI NOUGUEIRA

APELADO: VIACAO SATELITE LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE GENITOR DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO CIVIL EM FAVOR DE FILHO INVÁLIDO. EXTENSÃO DO PAGAMENTO ALÉM DOS 24 ANOS. CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE E PREEXISTENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de extensão da pensão civil indenizatória, originalmente concedida em virtude da morte de seu genitor em acidente de trânsito causado por empresa de transporte, pretendendo sua continuidade após os 24 anos, até a expectativa de vida do falecido (76 anos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se o autor/apelante apresenta incapacidade absoluta preexistente à morte do pai, apta a caracterizar sua dependência econômica continuada; (ii) estabelecer se essa condição justifica a extensão da pensão civil indenizatória para além dos 24 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos dos autos apontam que a incapacidade do autor, diagnosticada como retardo mental moderado (CID-10 F71), decorre de condição que o acompanha desde a infância, sendo posteriormente reconhecida em juízo com a decretação de interdição e curatela.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a sentença de interdição possui efeitos ex nunc, mas não impede o reconhecimento de que a incapacidade já existia anteriormente ao ato constitutivo, inclusive para fins de indenização civil.

5. A dependência econômica do autor em relação ao pai falecido é presumida, pois o acidente ocorreu quando o autor era menor impúbere, então absolutamente incapaz.

6. A ré não impugnou especificamente os fatos alegados quanto à invalidez permanente, tampouco produziu prova em sentido contrário, atraindo a presunção de veracidade dos fatos nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC.

7. O recebimento continuado de pensão por morte pelo INSS após a maioridade reforça a condição de dependência contínua e não exclui a indenização civil prevista no art. 948, II, do CC, dada a distinta natureza jurídica da reparação.

8. A jurisprudência pátria admite a fixação de pensão civil vitalícia ou até a expectativa de vida do falecido quando demonstrada a condição de invalidez do beneficiário e sua dependência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A invalidez permanente e preexistente à morte do genitor autoriza a extensão da pensão civil indenizatória após a maioridade, ainda que diagnosticada formalmente posteriormente à ação indenizatória.

2. A presunção de dependência econômica do filho inválido menor na data do falecimento do pai justifica a continuidade do pensionamento civil até a expectativa de vida do falecido.

3. A omissão do réu quanto à impugnação específica dos fatos alegados pelo autor enseja a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 948, II; CPC, arts. 141, 278, 336, 341 e 373, II; Lei nº 8.213/1991, art. 77, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.943.699/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 13.12.2022; STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 14.11.2017; TJSP, ApCiv 1000256-48.2018.8.26.0210, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 01.06.2020; TJSC, ApCiv 2010.005347-3, Rel. Des. Saul Steil, j. 29.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MAURÍCIO NEGRINI NOGUEIRA,
representado por sua curadora,

contra sentença de id. 12669116 que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA.
, julgou improcedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de pensão civil após os vinte e quatro anos, de forma vitalícia e/ou até alcançar a expectativa de vida do brasileiro médio do falecido provedor (76 anos).

Em suas razões recursais de id. 12669116, o apelante defende, em breve síntese, que
(i)
é portador de retardo mental moderado (CID-10 F71), tendo incapacidade permanente, total e preexistente, eis que se trata de doença genética;
(ii)
é beneficiário de pensão por morte vitalícia pelo INSS, o que corrobora tal condição;
(iii)
a sentença desconsidera que o autor era menor de idade na data do acidente (2006), evidenciando sua dependência financeira em relação ao pai;
(iv)
a requerida não contestou a incapacidade do apelante, limitando-se a alegar prejudiciais de mérito, tornando incontroversas as alegações do autor;
(v)
o magistrado não delimitou os pontos controvertidos nem distribuiu o ônus da prova conforme o CPC;
(vi)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica;
(vii)
a sentença foi extra petita na medida em que acolheu tese que não foi objeto de controvérsia; e
(viii)
a fundamentação da sentença diz respeito a pensões de cunho previdenciário e não indenizatório, que é o caso dos autos.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, sua anulação para retomar a instrução processual para produção de prova pericial.

A apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 51083481 na origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em parecer de id. 13664017, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de junho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

I) PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA

O apelante sustenta que a sentença recorrida teria incorrido em julgamento extra petita, eis que teria acolhido defesa não suscitada pelo réu, “
arguindo ausência de comprovação de incapacidade pretérita do autor, sendo que este ponto não era ponto controverso
”.

Nos termos do artigo 141 do Código de Processo Civil, “
o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
.” Ainda, o artigo 492 do mesmo diploma legal veda expressamente que o magistrado profira decisão de natureza diversa da demandada ou que conceda provimento além do que foi requerido.

Os limites objetivos da lide são delimitados pela análise do conteúdo da petição inicial apresentada pelo autor e das questões suscitadas em defesa pelo réu. Nos termos do princípio da congruência, é vedado ao juiz decidir fora dos limites estabelecidos pelas partes, seja além ou aquém do que foi efetivamente pleiteado, sendo indispensável que haja correspondência entre a sentença e o objeto da demanda.

Como é sabido, caracteriza-se como sentença extra petita aquela em que o juiz concede à parte algo que ultrapassa os limites delineados pelas partes no processo.

Todavia, no caso concreto, ainda que se considere que a parte requerida não tenha questionado expressamente acerca da comprovação da incapacidade do autor à época do falecimento de seu genitor, tal omissão não impede que o magistrado analise os elementos constantes nos autos e fundamente sua decisão em fatos juridicamente relevantes para o julgamento da demanda.

O art. 141 do CPC é claro ao prever que o juiz deve decidir conforme as questões debatidas nos autos, e não apenas com base em pedidos expressos. Pelo contrário, as razões trazidas em sede de sentença são desdobramentos lógicos do pedido inicial, compatíveis com a interpretação sistemática da postulação, orientada pelo princípio da boa-fé processual.

Não há, portanto, que se falar em nulidade ou julgamento extra petita, uma vez que a sentença se manteve dentro dos limites da lide e analisou questões prejudiciais diretamente relacionadas ao mérito.

Firme nas razões expostas,
REJEITO
a preliminar de julgamento extra petita suscitada.

É como voto.

II) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante que a falta de saneamento do processo e o indeferimento pelo juízo primevo do pedido de produção de prova pericial comprometeram a apuração dos fatos, configurando cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa ocorre quando há uma limitação indevida à parte para apresentar sua argumentação ou provas durante o processo, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa.

No presente caso, observa-se que o magistrado de piso apreciou devidamente o pedido de produção de prova feito pelo requerente, e decidiu pelo seu indeferimento por entender pela desnecessidade de demonstração de sua incapacidade, eis que há interdição, pelo que decidiu: “
indefiro o pedido de produção de prova pericial pleiteado pela parte autora com o intuito de demonstrar sua incapacidade. Destaco que o demandante é interditado conforme documentos juntados aos autos
” (id. 12669103).

A esse respeito, sabe-se que o sistema processual civil pátrio prestigia certa discricionariedade ao juiz, de maneira que ele possa sopesar todos os elementos dos autos e concluir se o acervo probatório basta para formação de seu convencimento, ou não, consoante ao disposto no parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese dos autos, o magistrado
a quo
abordou detidamente a controvérsia instaurada, baseando seu entendimento em fundamentos lógicos, jurídicos e documentais, razão pela qual não há cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia pretendida.

Em que pese a sentença ter julgado improcedentes os pedidos autorais por entender que não foi comprovada a incapacidade do requerente no momento do falecimento de seu genitor, entendo que seria improvável que a perícia médica realizada em 2023 ou 2024 pudesse apontar incontroversamente que a condição de saúde do autor era a mesma no ano de 2006, pelo que se justifica seu indeferimento pelo magistrado.

Ademais, noto que em nenhuma ocasião o requerente pediu a reconsideração do pedido de produção de provas periciais ou apontou prejuízo na instrução dos autos até a prolação da sentença, apesar de não saneado o feito, conforme ordena o art. 278 do CPC (“
A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”
).

Pelo contrário, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada nos autos, a parte requerente desistiu da produção de provas e requereu prazo para alegações finais (id. 12669109). Sendo assim, não pode o apelante alegar prejuízo causado pela própria inércia, sob pena de violação à boa-fé processual (art. 5º, CPC).

Portanto, tanto as partes quanto o magistrado singular entenderam que os elementos presentes nos autos seriam suficientes para subsidiar a formação do convencimento judicial, pelo que não se vislumbra prejuízo ao seu direito de defesa.

Firme nas razões expostas,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada.

É como voto.

III – DO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MAURÍCIO NEGRINI NOGUEIRA,
representado por sua curadora,

contra sentença de id. 12669116 que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra
VIAÇÃO SATÉLITE LTDA.
, julgou improcedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de pensão civil após os vinte e quatro anos, de forma vitalícia e/ou até alcançar a expectativa de vida do brasileiro médio do falecido provedor (76 anos).

Em suas razões recursais de id. 12669116, o apelante defende, em breve síntese, que
(i)
é portador de retardo mental moderado (CID-10 F71), tendo incapacidade permanente, total e preexistente, eis que se trata de doença genética;
(ii)
é beneficiário de pensão por morte vitalícia pelo INSS, o que corrobora tal condição;
(iii)
a sentença desconsidera que o autor era menor de idade na data do acidente (2006), evidenciando sua dependência financeira em relação ao pai;
(iv)
a requerida não contestou a incapacidade do apelante, limitando-se a alegar prejudiciais de mérito, tornando incontroversas as alegações do autor;
(v)
o magistrado não delimitou os pontos controvertidos nem distribuiu o ônus da prova conforme o CPC;
(vi)
houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial médica;
(vii)
a sentença foi extra petita na medida em que acolheu tese que não foi objeto de controvérsia; e
(viii)
a fundamentação da sentença diz respeito a pensões de cunho previdenciário e não indenizatório, que é o caso dos autos.

Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, sua anulação para retomar a instrução processual para produção de prova pericial.

A apelada não apresentou contrarrazões, apesar de intimada (id. 51083481 na origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em parecer de id. 13664017, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o apelante recebeu pensão civil concedida nos autos nº 0008761-73.2009.8.08.0012, originalmente fixada em 2015 no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, até que completasse 24 (vinte e quatro) anos de idade, em função do falecimento de seu genitor após acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa apelada (id. 12669057).

A exordial relata que, à época da ação, o autor possuía 14 (quatorze) anos de idade; que posteriormente, quando aproximou sua maioridade, sua família notou limitações em seu desenvolvimento, eventualmente culminando no diagnóstico de retardo mental moderado (CID-10 F71) e na sua interdição no ano de 2014, sendo curatelado por sua avó materna (id. 12669040).

Assim, sendo o autor/apelante absolutamente incapaz para os atos da vida civil, o que somente se descobriu após o ajuizamento da ação indenizatória, pleiteou naquele processo pela concessão da pensão enquanto perdurasse sua incapacidade, o que foi indeferido pelo juízo de piso e em sede de apelação por fugir aos contornos da lide (id. 12669058).

Sendo assim, e tendo completado vinte e quatro anos em 03/05/2019, o autor ajuizou a presente ação a fim de estender a pensão civil em razão da continuidade de dependência em razão de sua incapacidade, de forma vitalícia ou até a expectativa de vida do falecido provedor.

Após a instrução processual, sobreveio a r. sentença de id. 12669116, julgando improcedente o pedido exordial, pelo entendimento de que “
o autor não comprovou que a sua condição de saúde atual era presente à época do falecimento do seu genitor, descaracterizando a presunção de dependência econômica do autor, relativamente incapaz, em relação ao seu genitor, em virtude da interdição
”.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o autor/apelante é atualmente pessoa interditada, sendo representado por curadora, em razão de diagnóstico de retardo mental moderado (CID-10 F71); é igualmente incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito que vitimou seu genitor, bem como a responsabilidade da apelada pelo evento danoso, já reconhecida nos autos nº 0008761-73.2009.8.08.0012.

Sendo assim, a questão devolvida a este juízo recursal está restrita à comprovação da existência de incapacidade pretérita ao óbito de seu genitor, para fins de extensão da pensão civil indenizatória. Com efeito, à época do acidente, o apelante possuía quatorze anos de idade, e sua interdição foi fato superveniente à ação indenizatória, eis que somente ocorreu após sua maioridade.

Apesar disso, ao meu ver, os elementos dos autos indicam que sua condição de incapacidade é de natureza permanente e preexistente, sendo inerente à sua formação, embora o diagnóstico específico e os atos judiciais correlatos somente tenham se formalizado em momento posterior.

Trata-se de situação comum em enfermidades de origem genética, que se manifestam de maneira mais perceptível com o crescimento do paciente, o que torna ainda impossível o diagnóstico de deficiência intelectual durante a infância. Considero relevante destacar, neste contexto, as seguintes disposições da Portaria Conjunta nº 21, de 25 de novembro de 2020, do Ministério da Saúde, acerca do diagnóstico etiológico da deficiência intelectual (grifei):

O diagnóstico da deficiência intelectual, independentemente dos fatores causais, fundamenta-se em testes padronizados para a análise da capacidade cognitiva (ou psicométricos), os quais permitem estabelecer o Quociente de Inteligência (QI). A partir do QI, a deficiência intelectual é classificada em leve (QI entre 50 a 69), moderada (QI entre 35 e 49), grave (QI entre 20 e 34) e profunda (QI inferior a 20), segundo a Organização Mundial da Saúde. Como não é possível aplicar e validar tais testes antes dos cinco anos de idade, para crianças com idade inferior a essa que não atingem os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor esperados para a faixa etária são utilizadas as designações “atraso global do desenvolvimento” ou “atraso do desenvolvimento neuropsicomotor”, que podem indicar a possibilidade de DI no futuro.
Contudo, é oportuno destacar que tanto o atraso global de desenvolvimento quanto o déficit intelectual já consolidado representam a mesma entidade mórbida em momentos diferentes de um determinado período de tempo.

A portaria também instrui acerca dos fatores que levam à manifestação da deficiência intelectual, pelo que destaco que as causas em questão ocorrem até a adolescência, com considerável aumento da probabilidade nos primeiros dias de vida ou mesmo antes do parto (grifei):

O estabelecimento do diagnóstico etiológico da deficiência intelectual pode ser um processo bastante complexo devido à significativa heterogeneidade causal dessa condição, que pode resultar de causas genéticas, da participação adversa do ambiente, ou ainda da interação entre ambos, sendo que
a maioria desses fatores já exerce seus efeitos durante o período pré-natal.
Fatores ambientais diversos são considerados, como exposição a agentes teratogênicos, com destaque para o álcool, prematuridade, encefalopatia hipóxico-isquêmica, intercorrências perinatais e desnutrição proteico-calórica, entre outros.
As causas pré-natais têm incidência de 55% a 75%, as perinatais (do início do trabalho de parto até o 30º dia de vida) de 10% e as pós-natais (do 30º dia de vida até o final da adolescência) de 5%.

Entendo ser perfeitamente razoável, portanto, a hipótese de que tal condição apenas foi enfrentada pela família após a maioridade do apelante, diante do desconhecimento da a extensão de sua deficiência e também da desnecessidade de fazê-lo enquanto o apelante ainda era incapaz para os atos da vida civil por ser menor impúbere. Ressalto, portanto, a argumentação trazida pelo ora apelante em sede de réplica (id. 12669047), que neste sentido aduziu (grifei):

Quando da propositura da ação, em 2009, o autor era um menor impúbere, portanto, absolutamente incapaz. Cabe ressaltar a ausência de prescrição quando da propositura da ação em razão desta condição. Ocorre que
quando de sua maioridade (às vésperas de completar 18 anos) sua família precisou requerer interdição visto que o autor não dispunha de discernimento para decidir sobre atos da vida civil.

Foi declarada a existência de enfermidade mental incapacitante do requerente, condição que sempre lhe acompanhou, mas que, como dito, só foi enfrentada ao completar 18 anos, em 03/05/2013; vindo sua avó materna a requerer sua Interdição e conseqüente curatela provisória, que precedeu a definitiva, que persiste até os dias atuais.

(...)

A condenação da ação anterior ficou limitada aos pedidos originários, que
não tinham como prever a real condição de saúde mental e de dependência econômica do autor.

O apelante reitera tais razões em sua peça recursal de id. 12669119 (grifei):

Durante a fase de conhecimento, perto de completar a maioridade,
a família viu a necessidade de informar sobre as limitações neurológicas do autor, já preexistentes desde o nascimento.
Assim foi solicitada a sua Interdição, sendo concedida a Curatela provisória e, depois, definitiva do mesmo à sua avó materna, Romilda Negrini Amorim (processo nº 0020785- 94.2013.8.08.0012, termo de curatela anexo).

Cabe ressaltar que na sentença de interdição há referência ao CID 10 F71 (RETARDO MENTAL– DOENÇA PROGRESSIVA) – Id nº 10564536, que são pertinentes a
doença neurológica ligada a problema genético e/ou problemas na formação pré-natal,
além disso, ainda consta que
a mãe do autor também possuía problemas neurológicos, evidenciando transmissão dos mesmos problemas na gestação do autor.

Além disso, no presente caso, o fato de a mãe do autor também possuir condição mental semelhante corrobora a hipótese de enfermidade congênita (id. 12669047, p. 10), bem como o fato de o autor ser beneficiário de pensão por morte pelo INSS desde 25/07/2006 (id. 12669124), relatando ainda que, com a interrupção do benefício ao completar 24 anos, este foi reinstaurado após ingressar judicialmente contra a autarquia previdenciária (autos nº 0033343-78.2017.4.02.5050 perante a 4ª Vara Federal de Vitória/ES).

É importante apontar, neste âmbito, que a Lei nº 8.213/1991 (Regime Geral da Previdência Social) é clara ao estabelecer, em seu art. 77, § 2º, I, que o direito à percepção da pensão por morte se cessará “
para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade,
salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave
”, hipótese esta que evidentemente se comprovou naqueles autos, ensejando a manutenção do benefício.

Por estas razões, considero haver grande verossimilhança nas alegações do apelante, diante da enorme probabilidade de que sua deficiência já existia e se manifestava anteriormente ao óbito de seu pai, quando já tinha quatorze anos de idade.

Em que pese a sentença de interdição possuir efeitos estritamente ex nunc, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que tal ato apenas cria nova situação jurídica, sem necessariamente significar que a incapacidade não existia até então. Observo que isso ocorre com o único objetivo de proteger os outros participantes dos negócios jurídicos e os atos praticados pelo indivíduo praticados antes da interdição, mas que ainda estão sujeitos à anulação a depender do caso concreto. Sendo assim, entendo que a natureza ex nunc da interdição não está relacionada aos direitos do interditado, mas sim aos efeitos jurídicos da nova situação. Ilustro (grifei):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE RELATIVA. NOVO REGIME ESTABELECIDO PELO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO APENAS PARA OS ATOS DE CUNHO ECONÔMICO. CURADOR. INIDONEIDADE DAS PARTES INTEGRANTES DO FEITO. APARENTE CONFLITO DE INTERESSES COM A CURADORA NOMEADA NA SENTENÇA. SITUÇÃO CONFLITUOSA ENTRE A INTERDITA E OS ORA RECORRENTES. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE NOVO CURADOR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. A validade da constituição de advogado pela curatelanda no início do processo de interdição emerge da própria da lei (art. 752, § 2º, do CPC/2015), não se desconstituindo com a superveniente sentença que decreta a interdição,
sobretudo em virtude da sua natureza constitutiva, haja vista que, embora a sentença não crie a incapacidade, constitui situação jurídica nova para o incapaz - de sujeição deste ao curador
-, a operar efeitos ex nunc, motivo pelo qual
os atos antecedentes praticados pela interdita sobressaem válidos, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário
, mediante ação própria. Precedentes. (...) (REsp n. 1.943.699/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE. 1.
A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes. 3.
Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos,
porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado. (...) 10. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1694984/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018, g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE ANTERIOR. NECESSITA DE PROVA. ATESTADO MÉDICO. NÃO PROVA INCAPACIDADE. PARCERIA PECUÁRIA. RITO SUMÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. PRECLUSÃO DA PROVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NA APELAÇÃO. SÚMULA 283/STF. 1. A decisão de interdição, conquanto seja sempre posterior ao fato que causou a incapacidade, só faz prova da impossibilidade do interditado praticar por si atos da vida civil após ser proferida, sendo necessária a prova da incapacidade em momento anterior,
como forma de resguardar aqueles que se relacionaram com o interditado.
2. O atestado médico não faz prova da incapacidade e deve ser analisado pelo julgador para identificar se há condições da prática de atos da vida civil por aquele que está com a saúde fragilizada. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 23.336/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015, g.n.)

Cabe também observar que a apelada, além de não oferecer contrarrazões ao presente recurso, apesar de intimada, também deixou de impugnar as alegações de fato trazidas pelo autor quanto à sua incapacidade. Em sua contestação (id. 12669079), limitou-se a suscitar prejudiciais de mérito de prescrição do direito e existência de coisa julgada, tendo questionado tão somente a idade até a qual seriam pagas as parcelas indenizatórias e o eventual recebimento de benefício previdenciário pelo autor.

Assim, não se desincumbiu do dever de impugnação específica, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC, não sendo hipótese de exceção dos incisos deste último artigo, pelo que opera a presunção de veracidade dos fatos não contestados; igualmente, deixou de apresentar ou produzir quaisquer provas nos autos, pelo que não comprovou a à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, também do CPC.

Por fim, conforme evidenciou o representante do Ministério Público nesta instância em parecer de id. 13664017, o recebimento de pensão por morte previdenciária pelo INSS não obsta o pagamento da pensão por morte do art. 948, II, do Código Civil, tratando-se de reparação civil. Ademais, o dispositivo é expresso no sentido de que a prestação de alimentos deve levar em consideração a duração provável da vida da vítima.

Sendo o autor menor de idade na data do falecimento do genitor, sua dependência econômica era presumida; já atualmente, com sua interdição cuja origem revela-se compatível com condição permanente, julgo ser plenamente justificável o pedido de continuidade da pensão como reparação pela perda do provedor que lhe seria responsável também na vida adulta. Ora, não é implausível estimar que, não tendo ocorrido o acidente que vitimou o genitor do apelado, este continuaria a prestar assistência ao filho incapaz durante sua vida.

Por fim, aponto que a jurisprudência dos tribunais pátrios também adotam o entendimento de que a indenização por morte devida ao filho inválido é devida de maneira vitalícia, ou até a data da expectativa de vida provável do falecido (grifei):

INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULOS. (...) PENSÃO MENSAL FIXADA EM 2/3 DO SALÁRIO DA VÍTIMA.
TERMO FINAL DE PAGAMENTO PARA A VIÚVA E FILHA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 69 ANOS DE IDADE.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDO FORMULADO PELOS AUTORES ATÉ 65 ANOS. PROVIMENTO DO APELO NESSE TÓPICO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO. PARCELAS VINCENDAS. ATUALIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DOS REAJUSTES DO SALÁRIO DA CATEGORIA DA VÍTIMA. DEVER DE CONSTITUIR CAPITAL GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO FUTURA. Age com culpa na modalidade de imprudência o condutor de veículo que invade a contramão de direção e atinge aquele que trafega regularmente em sentido contrário, sendo esse fator preponderante sobre eventual excesso de velocidade. Se com a conduta desacautelada causou danos à vítima e/ou a seus familiares, incumbe-lhe a obrigação de indenizar os prejuízos. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar capaz de minimizar o sofrimento físico e psicológico das vítimas e atribuir efeito pedagógico ao causador do dano, sem olvidar da extensão da lesões e da capacidade econômica das partes. Sobre essa verba incide juros de 0,5% ao mês até a vigência do CC/2002 (11/01/2003) e, a partir dessa data, em 1% ao mês, incidentes desde a data do evento danoso (15-8-2000), até a efetiva liquidação. Ocorrendo o falecimento do esposo e pai dos autores, é devido o pagamento de pensionamento previsto no artigo art. 1.537, II, do CC/1916 (correspondente ao art. 948 do CC/2002), não se exigindo a comprovação da dependência econômica, que na hipótese se presume.
A verba devida à viúva e filha com necessidades especiais são devidas até a data em que a vítima completaria 65 anos, nos limites do pedido.
As parcelas vincendas devem ser atualizadas na proporção do reajuste do salário da categoria a que a vítima estava vinculada. Considerando-se que a condenação da pensão vitalícia se projeta para o futuro, impõe-se a condenação dos réus na constituição de capital garantidor da obrigação, a teor do que prescreve o artigo 475-Q caput e § 1º, do Código de Processo Civil, ressalvando que podem liberar-se da obrigação, mediante o pagamento antecipado de todas as parcelas. (TJSC, Apelação Cível n. 2010.005347-3, de Blumenau, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 29-03-2011).

(...) Erro médico. Procedimento cirúrgico para correção de hérnia de hiato. Necrose parcial do fundo gástrico e perfuração do esôfago. Complicações pós-cirúrgicas com evolução importante não valoradas. Morte do paciente. Imperícia evidenciada. Nexo de causalidade entre o tratamento cirúrgico e o óbito. Laudo pericial conclusivo. (...) Responsabilidade configurada. Sentença mantida. Danos materiais.
Pensão civil (art. 948, II, do Código Civil) devida à cônjuge e aos descendentes do falecido desde o evento danoso até a data em que completaria 70 anos.
Objetivo de assegurar que a condição econômica da família não seja impactada negativamente pela morte do provedor. Arbitramento adequado. Termo inicial que coincide com a data da morte. Pretensão para que incida a partir do procedimento cirúrgico afastada. Termo final que não foi objeto das razões recursais. Pleito de delimitação quanto à correção dos pagamentos entre o evento danoso e a data da sentença. Acolhimento. Prestações mensais vencidas que devem ser pagas em uma única parcela, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária.
Pensão exclusiva e vitalícia em prol da interdita Renata, filha do de cujus, sem amparo legal. Pleito rejeitado.
Danos morais. Falha no atendimento médico e hospitalar. Negligência no tratamento pós-operatório e falta de adoção da conduta médica adequada que culminou na morte do paciente. Malferimento do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 250.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Atendimento aos parâmetros jurisprudenciais e às circunstâncias do caso concreto. Pleitos de majoração e de redução afastados. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação Cível 0021579-42.2003.8.26.0602; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017)

(...) APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE ACARRETOU A MORTE DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS A PRESTAREM ALIMENTOS AO FILHO DA VÍTIMA. MENOR IMPÚBERE COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS IMPROVIDA.
No caso, a condenação dos réus a prestarem alimentos ao filho da vítima era medida que se impunha, consoante o art. 948, II, do Código Civil (CC). Pelos elementos dos autos, presume-se a dependência afetiva e econômica do filho (menor impúbere) exclusivamente da sua genitora (vítima fatal), mormente por ser portador de necessidades especiais.
Ademais, a guarda, bem como o dever de criação e educação dos filhos são inerentes ao poder familiar (art. 1.634 do CC), inexistindo nos autos prova em sentido contrário. A vítima exercia atividade laborativa informal de serviços domésticos, sem elementos concretos acerca dos seus rendimentos mensais.
Logo, adequada a fixação da pensão vitalícia em 70% do salário mínimo, em atenção ao binômio necessidade-possibilidade.
Eventual benefício previdenciário percebido pelo menor incapaz não tem o condão de influenciar o valor do pensionamento ora fixado, ante a distinção das suas naturezas. (...) (TJSP; Apelação Cível 1000256-48.2018.8.26.0210; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Dessa forma, diante da comprovação de dependência econômica continuada, associada à incapacidade absoluta e permanente do autor, e considerando também a omissão da ré quanto à contestação desses fatos, impõe-se a reforma da sentença para o fim de julgar procedente o pedido autoral.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
MAURÍCIO NEGRINI NOGUEIRA
para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a r. sentença vergastada, para julgar procedentes os pedidos exordiais, condenando a apelada à continuação do pagamento de pensão civil indenizatória até a data da expectativa de vida do genitor falecido (76 anos), observando-se as parcelas vencidas desde maio de 2019 e os critérios de atualização monetária e juros legais fixados na sentença originária da ação nº 0008761-73.2009.8.08.0012.

Como consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar exclusivamente o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais majoro para o patamar de 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar